Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802212-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JANIEL FARIAS DE SOUSA - COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO VIA SERAJUD. MEDIDA QUE VISA COMPELIR O PAGAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05/06/2022 a 12/06/2023.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 0802506-47.2018.8.14.0024
, movida em desfavor de
JANIEL FARIAS DE SOUSA-COMÉRCIO,
indeferiu o pedido de inscrição da parte executada via SERASJUD.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante narra ser possível a inscrição do nome do executado nos termos do artigo 782, § 3º do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que independente da recusa da via administrativa para inclusão em cadastro negativo ou a não localização de bens passíveis de penhora, deve ser deferido pelo julgador pela via judicial (SERASJUD).

Afirma que a decisão agravada encontra-se em desconformidade à jurisprudência consolidada no STJ.

Deste modo, requer que seja liminarmente determinada a inclusão da executada em cadastro negativo, independente da possibilidade da realização, pela via administrativa, nos termos da decisão do STJ, no Tema 1026.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Às fls. (id. 12670915, pág. 1/4), deferi o pedido de antecipação de tutela para autorizar a inscrição do nome no executado nos cadastros restritivos de créditos, via SERASAJUD.

Consoante certidão (id. 12684497, pág. 1), o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no caso dos autos (id. 13855273, pág. 1/2).

É o relatório do essencial.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar a possibilidade de inscrição do agravado
nos cadastros restritivos de créditos, via SERASAJUD.

Verifico que o pedido do agravante deve prosperar, haja vista que o STJ, por meio do julgamento do REsp nº 1.814.310/RS (Tema nº 1026), fixou a seguinte tese:
"O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.

O acórdão foi assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

2. O art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial".

3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais.

4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de -- 5 Relator Min. Og Fernandes. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 20512-85.2020.8.16.0000 5 inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.

6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio.

7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.

8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.

9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferila, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ.

11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão – nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) –, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 20512-85.2020.8.16.0000 6 ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").

12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.

13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.”

O
Serasajud
constitui parceria entre o CNJ e a Serasa a fim de facilitar a comunicação e tramitação de ofícios, que ocorre de forma eletrônica e visa dar maior efetividade às execuções.

No caso dos autos, o Agravante ajuizou ação de
execução
de título judicial objetivando o recebimento de ICMS, no valor de R$58.326,39 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos).

O agravado foi citado por Edital, sem, contudo, realizar o pagamento da quantia devida.

Embora seja possível a realização da negativação do
nome
do
devedor
pela via administrativa, considerando a finalidade do
Serasajud
, é possível o deferimento do pleito.

A
execução
deve seguir o melhor interesse do credor, e a
inclusão
do
nome
do
devedor
nos cadastros de proteção ao crédito evidencia um mecanismo apto a forçar o pagamento, devendo tal prática ser incentivada pelo Judiciário.

Desse modo, não havendo causas interruptivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, entendo não haver justa causa para se negar a inclusão do nome do executado junto ao cadastro dos inadimplentes, via SERAJUD.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada que negou a inclusão em cadastro de inadimplentes, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2023